Tribunal: TJSP
Processo: 2106660-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A LIMINAR OBSERVANDO QUE O VEÍCULO NÃO PODERÁ SER ALIENADO ANTES DA SENTENÇA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – Consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário que ocorrem no prazo de cinco dias após a execução da liminar, caso o devedor não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A LIMINAR OBSERVANDO QUE O VEÍCULO NÃO PODERÁ SER ALIENADO ANTES DA SENTENÇA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – Consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário que ocorrem no prazo de cinco dias após a execução da liminar, caso o devedor não promova, nesse período, o pagamento da integralidade da dívida (REsp Repetitivo no 1.418.593/MS) – decisão reformada para facultar ao credor a alienação do veículo caso o devedor não pague a dívida no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar – recurso provido.